Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. REFORMA POR DOENÇA EM 1982. PRESCRIÇÃO. PENSÃO POR MORTE. MAJORAÇÃO TENDO COMO PARÂMETRO GRADAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR HIERÁRQUICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 99 E 102 LEI 6.022/74. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de revisão de pensão por morte de militar reformado. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de previsão legal, sendo incabível a intervenção do Poder Judiciário. A recorrente insurge-se da decisão para que seja julgada procedente a presente ação.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. O recurso da parte autora cinge-se ao pedido de revisão da pensão percebida, reconhecendo-se o direito da revisão com base no soldo integral de 3o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, acrescido de gratificações e indenizações incorporáveis, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das diferenças dos proventos recebidos desde a data em que a autora passou a ser pensionista, 03 de setembro de 2020, até a data do trânsito em julgado da presente demanda.
4. Inicialmente faz-se necessário analisar, que de acordo com a Lei no 6.022/74, vigente à época da reforma do de cujus, Antônio Jorge Montenegro da Silva, preceitua o art. 99, inciso V, que a incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço. O art. 122, por sua vez estabelece que o bombeiro-militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item V, inciso II do art. 99, será reformado com remuneração calculada, com base no soldo integral do posto ou graduação. Nesse caso, insta esclarecer que, para que a remuneração fosse calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, a causa da reforma deveria ter sido com base nos demais incisos do art. 99 da referida lei, o que não corresponde ao caso sob exame, já que a reforma do militar do Corpo de Bombeiros, falecido, não ocorrera por ato em serviço ou doença relacionada com a atividade.
5. Destarte, verifica-se que a concessão da pensão às beneficiárias decorre de Ato Administrativo em cumprimento ao que dispõe a lei, sendo ato vinculado, não eivado de vício ou ilegalidade, desse modo, inadmissível a intervenção do Poder Judiciário.
6. No que concerne à prescrição, em que pese a recorrente alegar que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou do fato que originou o direito, não se pode confundir a data do falecimento do de cujus, com a data de sua reforma, sendo que desta advém a prescrição da pretensão da recorrente, ou seja, revisão da pensão com base em anulação de ato praticado em 1982, o que se torna incabível no ordenamento jurídico.
7. Mediante o exposto, restou incontroversa a legalidade do Ato Administrativo, o qual concedeu a reforma, em 1982, do militar falecido, com fulcro na Lei 6.022/74, vigente à época do fato, não sendo cabível a revisão da pensão das beneficiárias por ato do Poder Judiciário. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.